Tribunal: TJDFT
Processo: 0743092-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743092-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR E RESTAURANTE TIA ZELIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BAR E RESTAURANTE TIA ZELIA LTDA - ME em face da decisão exarada nos autos da execução fiscal n. 0711881-10.2023.8.07.0016, que rejeitou a garantia ofertada pela parte executada/agravante. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão dificulta a situação financeira da empresa, ao rejeitar a nomeação das debêntures como garantia e, assim, manter o bloqueio de ativos financeiros. Afirma que as debêntures são ativos de alta liquidez e plenamente aptos a garantir o valor da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805, do CPC, não foi respeitado, uma vez que a aceitação das debêntures seria menos gravosa e ainda garantiria a satisfação do crédito exequendo. Destaca que a recusa foi baseada em interpretação equivocada da gradação de bens, ignorando a possibilidade de flexibilização quando a garantia oferecida possui liquidez. Pondera que a preservação da empresa deve ser levada em conta, visto que sua atividade econômica gera empregos e tributos, contribuindo para a economia local, ressaltando que a aplicação rigorosa da ordem de preferência para a penhora, sem considerar as especificidades do caso concreto, contraria o espírito da legislação. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a aceitação do lote de 168 (cento e sessenta e oito) debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 251.664,00 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). Preparo regular (ID 64948743). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar cinge-se ao imediato acolhimento da oferta de debentures apresentada pela parte executada/agravante como forma de garantir a dívida exequenda. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de risco em razão de penhoras sucessivas de seus ativos financeiros, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pela parte recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator